Tribunal: TCU
Processo: 012.201/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  FNS contra a Associação de Caridade Hospital de Iguaçu e Sr. João de Sousa Gaspar, ex-Presidente daquela entidade, no período de 5/11/2001 a 31/3/2011, em razão da impugnação parcial de despesas aplicadas irregularmente com utilização dos recursos do Convênio 3962/2004  Siafi 519898, cujo objeto tratou da aquisição de equipamentos e de material permanente para unidade de atenção especializada em saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS contra a Associação de Caridade Hospital de Iguaçu e o Sr. João de Sousa Gaspar, ex-Presidente daquela entidade, no período de 5/11/2001 a 31/3/2011, em razão da impugnação parcial de despesas aplicadas irregularmente com a utilização dos recursos do Convênio 3962/2004, cujo objeto tratou da aquisição de equipamentos e de material permanente para unidade de atenção especializada em saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual a empresa Suprema - Rio Comércio de Equipamentos de Segurança Representações Ltda.; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. João de Sousa Gaspar e da Associação de Caridade Hospital de Iguaçu, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: Valor original Data da ocorrência 71.798,70 21/11/2005 67.273,95 11/10/2005 220,78 22/11/2006 349,72 28/12/2006 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida a que se refere o subitem 9.2 retro em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU.